Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-24.2024.8.11.0029
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000443-24.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PAVAN - CPF: 514.723.681-34 (APELADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), PAMELLA RAFAELA CARDOSO SERAFIM - CPF: 039.129.121-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA POR DEZESSEIS ANOS. CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA COMO SISTEMA TRIFÁSICO QUANDO O CORRETO ERA BIFÁSICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito, ajuizada por consumidor que sofreu cobrança indevida de valores de energia elétrica por dezesseis anos em razão de erro cadastral da empresa, que classificou a unidade consumidora como sistema
trifásico quando o correto era bifásico. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a empresa à devolução em dobro dos valores pagos a maior nos últimos cinco anos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve: (i) a caracterização de falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica; (
ii
) a existência de responsabilidade civil objetiva da empresa por cobrança indevida; (
iii
) a configuração de dano moral e a razoabilidade do valor fixado a título de indenização.

III. Razões de decidir

Restou comprovada a existência de erro cadastral da concessionária, consistente na classificação equivocada da unidade consumidora como sistema trifásico quando o padrão instalado sempre operou em sistema bifásico, fato que gerou cobrança indevida ao consumidor por mais de dezesseis anos.

Incide, no caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço público essencial, conforme art. 14 do
CDC
, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A concessionária não apresentou qualquer elemento técnico capaz de justificar a classificação como sistema trifásico ou de demonstrar que o consumo do apelado demandava tal modalidade de fornecimento, descumprindo o ônus legal de demonstrar a regularidade da prestação do serviço.

Reconhece-se o dano moral
in
re

ipsa
, dada a cobrança indevida reiterada por período excepcional de dezesseis anos, que ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano e configura violação à
dignidade do consumidor e ao direito de receber serviço adequado e cobranças corretas.

O consumidor leigo não possui conhecimento técnico para identificar erro no sistema de medição, tampouco tem o dever de fiscalizar a correção do cadastramento realizado pela concessionária, incumbindo exclusivamente à fornecedora do serviço o ônus de manter cadastro atualizado e correto das unidades consumidoras.

Contudo, o valor fixado a título de indenização moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00, observando-se os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação, considerando que não houve inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito nem suspensão no fornecimento de energia elétrica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

“1.
É objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por cobrança indevida decorrente de erro cadastral na classificação de unidades consumidoras.
2.
Configura-se dano moral
in
re

ipsa
em caso de cobrança indevida reiterada de serviço público essencial por período excepcional de dezesseis anos, não sendo exigida prova do prejuízo.
3.
O consumidor leigo não possui o dever de fiscalizar a correção do cadastramento realizado pela concessionária, incumbindo exclusivamente à fornecedora do serviço o ônus de manter cadastro atualizado e correto das unidades consumidoras.
4.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, considerando a ausência de gravames adicionais como
negativação ou suspensão do fornecimento
.
”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000443-24.2024.8.11.0029 – COMARCA DE CANARANA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

PAULO SERGIO PAVAN

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito

ajuizada por
PAULO SERGIO PAVAN
,
a qual
julgou parcialmente procedente s o s pedido s inicia is para
condenar a ré à restituição, em dobro, dos valores pagos a maior pelo autor nas faturas de energia elétrica dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com base na diferença entre a cobrança pelo sistema trifásico e o que seria devido com medição bifásica, sendo o montante atualizado pela taxa SELIC, desde cada pagamento indevido até o efetivo ressarcimento, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Ainda, c
onden
ou
a
requerida
ao pagamento da quantia
de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pela SELIC, a contar da data da citação, conforme orientação jurisprudencial consolidada (STJ, REsp 1.081.149/SP e Súmula 54 do STJ)
,
de acordo com a sentença de

ID
343420367
.

Ao final
,
condenou
a requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 1
0
% (
dez
por cento) do valor
da condenação
, nos termos do
s
artigo
s

82, §2o e
85, § 2o,
ambos
do CPC/15
.

A recorrente
sustenta
,

em síntese, a ausência de conduta ilícita apta a gerar danos morais, a inexistência de comprovação do alegado dano e a inércia do próprio consumidor em verificar as cobranças ao longo dos anos.

Argumenta que o autor, ao residir no imóvel e lidar com as despesas relacionadas à unidade consumidora, tinha conhecimento das cobranças, caracterizando inércia incompatível com a pretensão indenizatória.

Aduz
que o valor arbitrado a título de danos morais ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, configurando enriquecimento ilícito.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões
pelo desprovimento (
ID
343420380)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000443-24.2024.8.11.0029 – COMARCA DE CANARANA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

PAULO SERGIO PAVAN

V O T O

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

A controvérsia cinge-se à existência de danos morais indenizáveis decorrentes de cobrança indevida de energia elétrica por sistema de medição trifásico quando o correto era bifásico, bem como à adequação do
quantum
indenizatório fixado em sentença.

Da análise da documentação acostada, verifica-se de forma inequívoca que a unidade consumidora do apelado permaneceu cadastrada como sistema trifásico por mais de dezesseis anos, quando o padrão instalado no imóvel sempre operou em sistema bifásico.

A própria apelante reconheceu o erro ao proceder à alteração do cadastro em novembro de 2023, passando a faturar o consumo com base no sistema bifásico correto
(ID
343419448 e
343420363, p.4)
.

As faturas de energia elétrica juntadas comprovam a mudança na classificação do sistema de medição a partir de novembro de 2023, corroborando a tese do apelado quanto à cobrança indevida anterior. A fatura referente a outubro de 2023 apresenta valor de R$ 156,97, enquanto
a fatura de novembro de 2023, após a correção do cadastro, indica valor de R$ 103,38, evidenciando a diferença significativa decorrente da classificação equivocada
(ID 343419443 a 343419447)
.

A apelante não apresentou qualquer elemento técnico capaz de justificar a classificação como sistema trifásico ou de demonstrar que o consumo do apelado demandava tal modalidade de fornecimento. A ausência de prova da regularidade da cobrança, aliada ao reconhecimento tácito do erro mediante a alteração cadastral, configura falha na prestação do serviço nos moldes do artigo 14 do
CDC
.

A falha sistemática e prolongada no cadastramento da unidade consumidora revela negligência da concessionária no cumprimento de seu dever de manter cadastro atualizado e correto das unidades consumidoras.

A cobrança indevida reiterada por concessionária de energia elétrica configura dano moral indenizável, caracterizando-se como dano
in
re

ipsa
, que dispensa prova específica do abalo psicológico. A violação à boa-fé objetiva, a quebra da confiança depositada na concessionária de serviço público essencial e o prejuízo financeiro continuado ao longo de período significativo ultrapassam o limite do mero aborrecimento cotidiano.

No caso concreto, a cobrança indevida perdurou por mais de dezesseis anos, período excepcional que evidencia a gravidade da falha na prestação do serviço. O apelado suportou mensalmente o pagamento de valores superiores ao devido, comprometendo seu orçamento familiar em razão de erro exclusivo da concessionária.

A extensão temporal da cobrança indevida, por si só, afasta a caracterização de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano,
configurando violação à dignidade do consumidor e ao direito de receber serviço adequado e cobranças corretas.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DE LIGAÇÕES ENTRE UNIDADES CONSUMIDORAS. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão 3. A controvérsia recursal envolve: (i) a caracterização de falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica; (
ii
) a existência de responsabilidade civil objetiva da empresa por cobrança indevida; (
iii
) a configuração de dano moral e a razoabilidade do valor fixado a título de indenização.

III. Razões de decidir 4. Restou comprovada a existência de erro técnico da concessionária, consistente na inversão dos cabos condutores de energia elétrica entre duas unidades consumidoras, fato que gerou cobrança indevida ao autor por consumo pertencente a terceiro. 5. Incide, no caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço público essencial, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo desnecessária a comprovação de culpa. 6. A concessionária, mesmo intimada, não produziu prova hábil a afastar os fatos narrados na petição inicial, descumprindo o ônus legal de demonstrar a regularidade da prestação do serviço. 7. Reconhece-se o dano moral in
re

ipsa
, dada a cobrança indevida
e a falha reiterada na solução administrativa do problema. 8. Contudo, o valor fixado a título de indenização moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00, observando-se os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação. 9. Mantida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável.

IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: "1. É objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por cobrança indevida decorrente de erro técnico na ligação de unidades consumidoras. 2. Configura-se dano moral in
re

ipsa
em caso de cobrança indevida reiterada de serviço público essencial, não sendo exigida prova do prejuízo. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica." [...]” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003009420248140074 30425528, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2025, 3a Turma de Direito Privado)

A alegação da apelante de que o consumidor tinha conhecimento das cobranças e permaneceu inerte não prospera. O consumidor leigo não possui conhecimento técnico para identificar erro no sistema de medição, tampouco tem o dever de fiscalizar a correção do cadastramento realizado pela concessionária. O ônus de manter cadastro
atualizado e correto das unidades consumidoras incumbe exclusivamente à fornecedora do serviço, que dispõe de estrutura técnica e operacional para tanto.

A ausência de prova de que o apelado tenha sido previamente informado sobre o sistema de medição instalado ou de que tenha solicitado a classificação como trifásico reforça a conclusão de que a falha decorreu exclusivamente de negligência da concessionária. A correção do cadastro somente após manifestação expressa do consumidor, dezesseis anos após o início da cobrança indevida, evidencia a omissão da apelante em verificar periodicamente a adequação entre o sistema instalado e o sistema faturado.

A concessionária tinha o dever de fiscalizar e corrigir eventuais inconsistências cadastrais, não podendo transferir ao consumidor a responsabilidade por erro que lhe incumbia prevenir e corrigir.

Desse modo,
reconhece-se a configuração de danos morais indenizáveis, afastando-se a tese de ausência de ato ilícito ou de mero aborrecimento.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, embora a cobrança indevida tenha perdurado por período excepcional de dezesseis anos, não houve inscrição do nome do apelado em cadastros de proteção ao crédito nem suspensão no fornecimento de energia elétrica. O apelado manteve-se adimplente ao longo de todo o período, pagando regularmente as faturas, ainda que com valores
superiores ao devido.

A ausência desses gravames adicionais constitui circunstância relevante para a fixação do
quantum
indenizatório, pois afasta danos à honra objetiva e privação do serviço essencial. A extensão temporal da cobrança indevida, por si só, justifica a condenação por danos morais, mas a ausência de consequências mais gravosas impõe a redução do valor arbitrado em sentença.

Portanto, o valor de R$ 10.000,00 fixado pelo juízo de origem, embora não configure valor exorbitante, não guarda proporcionalidade com as circunstâncias específicas do caso, nas quais o dano restringiu-se ao aspecto patrimonial e ao transtorno decorrente da necessidade de medidas judiciais para reparação.

Evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor, e considerando o grau de culpa da concessionária, a capacidade socioeconômica das partes e a ausência de gravames adicionais como negativação ou suspensão do fornecimento, o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00, a fim de melhor atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
FATURAMENTO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ABUSIVA – RECONHECIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No caso concreto, a concessionária de energia elétrica não comprovou a regularidade
do aparelho medidor e da rede de distribuição, a fim de demonstrar que não houve erro no registro no consumo questionado. Inclusive, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a Apelante manifestou expresso desinteresse na produção de provas. Ademais, a Apelante não contradisse ou desconstituiu as conclusões do laudo técnico apresentado pelo Apelante – no sentido de que "por algum lapso o técnico tenha marcado como novo, um relógio já usado, pois logo na primeira leitura houve esse disparo de leitura" – e também não esclareceu por qual razão o consumo impugnado pelo Apelado totalizou um valor tão discrepante e superior a todos os demais registrados naquela unidade consumidora, inclusive aqueles aferidos no mês anterior e no mês seguinte . Ora, considerando tratar-se de uma residência de 80m2 com eletrodomésticos comuns, com um histórico de faturas que não ultrapassam R$180,00 e que, além disso, possuía sistema de energia solar, resta evidente que o faturamento de 3881 kWh de consumo, o qual gerou uma fatura de R$4.521,57, foi irregular. Diante disso, há elementos suficientes para o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
, uma vez que houve a cobrança indevida e falha na prestação de serviço público essencial e, nessa hipótese, o dano moral configura-se in
re

ipsa
. Ademais, tendo em vista as condições econômicas das partes, a extensão do dano e o abalo psíquico e emocional causados ao apelado, entendo que
deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, arbitrado pela sentença em R$5 .000,00, uma vez que atende ao cenário dos autos e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
exigidos para que se compense adequadamente a vítima, bem como o caráter preventivo e pedagógico da medida
. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MS - Apelação Cível: 08110336920228120002 Dourados, Relator.: Des. Alexandre
Raslan
, Data de Julgamento: 09/08/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais
)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026